Tribunal: TJSP
Processo: 2041525-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2041525-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JAIME FERREIRA, é embargado ANTONIO CARLOS PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041525-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38990
2
VOTO N. 38990
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2041525-30.2020.8.2.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME SANTINI TEODORO
EMBARGANTE: JAIME FERREIRA
EMBARGADO: ANTONIO CARLOS PIMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
omissão no acórdão embargado. Vício não configurado.
Propósito de prequestionamento. Descabimento na hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
99/101, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, a
pretexto de ter incorrido o julgado no vicio da omissão.
Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão é omisso e que
este recurso tem o propósito de prequestionar a matéria, postulando a manifestação
expressa da Turma Julgadora sobre o disposto nos artigos 11, 278, 294, 489, e 833, § 2o, do
Código de Processo Civil, e 93, IX, da Constituição Federal, a fim de assegurar a
interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão possível de
recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a eliminar do
acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se impunha
pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do julgado, nem
visam suprir omissão alegadamente existente no aresto objurgado, pois revelam apenas a
finalidade de prequestionamento de matérias que, à sua ótica, importaram em vulneração
aos dispositivos legais citados na insurgência, o que se afigura descabido na espécie, à falta
de caracterização dos pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de
Processo Civil.
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no agravo de
instrumento interposto pelo embargado foram pontualmente analisadas e decididas no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041525-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38990
3
acórdão impugnado, que não registra omissão alguma que deva ser suprida, do que resulta
o descabimento deste recurso aclaratório, cristalino o posicionamento da Turma Julgadora,
consoante se infere do trecho do aresto a seguir transcrito:
“O recurso comporta provimento.
É que dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que são
impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, salvo para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a
cinquenta salários mínimos mensais.
Daí resulta que os recursos bloqueados pelo sistema Bacenjud, no
montante de R$ 1.841,88, oriundos de benefício previdenciário recebido pelo executado
(fls. 36/37 e 46), porque indisputável sua natureza alimentar, são impenhoráveis, haja
vista que se destinam à sua subsistência e de sua família, o que traduz a impossibilidade
de que a penhora recaia sobre questionados recursos.
Em suma, a insurgência comporta guarida, ficando então revogada
a ordem de incidência da penhora sobre o montante bloqueado pelo sistema Bacenjud,
cabendo ao douto juiz da causa as providências necessárias para a liberação do valor
alcançado pela constrição judicial em favor do recorrente.” (fls. 100/101).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão a ser suprida, caso repute ter havido
violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o embargante agitar os
temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se reveste o recurso aclaratório
de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da
norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)